Tribunal: STF
Processo: ARE 1471960
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. A DESPEITO DA TESE FIXADA PELO STF QUANDO DA APRECIAÇÃO DO TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL, A SITUAÇÃO RETRATADA NO FEITO SUB EXAMINE NÃO ENVOLVE HIPÓTESE DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, MAS SIM DE ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 3º, II, DA LEI Nº 87/96, APLICANDO-SE, AQUI, A SÚMULA Nº 649 DO STJ, EDITADA EM MAIO/2021: "NÃO INCIDE ICMS SOBRE O SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR." PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 155, § 2º, X, "a", da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. 



    Ademais, esta Suprema Corte já decidiu que a matéria versada no recurso extraordinário, relativa à isenção do ICMS nas operações de transporte de mercadoria destinada ao exterior, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, o que não dá ensejo ao recurso extraordinário. Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1451207 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.12.2023)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1437536 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.09.2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente